Tribunal: STF
Processo: RE 659109
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-08-28
Data de publicação: 2014-08-28

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DELIBERAÇÃO VIRTUAL DO PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES.



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de serem incabíveis embargos de declaração em face de decisões do Plenário Virtual. Precedentes: AI 855810 RG-ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/06/2013; RE 630152 RG-ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013; RE 676924 RG-ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/06/2013.



    2. O art. 326 do Regimento Interno desta Corte dispõe que, verbis: “Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329”.



    3. In casu, o acórdão embargado assentou: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS PREVISTA NO ART. 41 DO REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS. POSSIBILIDADE DE NORMA COLETIVA CONCEDER AUMENTO SALARIAL INDIRETO SOMENTE AOS EMPREGADOS EM ATIVIDADE. EXTENSÃO A INATIVOS, A TÍTULO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA, DE VANTAGENS CONCEDIDAS POR NORMAS PREVISTAS EM ACORDO COLETIVO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”.



    4. Embargos de declaração desprovidos.